Tribunal: STF
Processo: AI 599500
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Súmula nº 674 desta Corte.



    1. A exclusão do falecido marido da agravante dos quadros da Marinha deu-se com fundamento em legislação ordinária. 



    2. Incidência, no caso, da Súmula nº 674 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis, que: “A anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança os militares expulsos com base em legislação ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política”.



    3. Agravo regimental não provido.